Tribunal: TJDFT
Processo: 0718142-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718142-41.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO CÉLIO DA SILVA RÉGIS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. DESCONTO POSTERIOR INDEVIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1 – As provas colacionadas aos autos demonstram que esta Corte de Justiça já havia determinado, em demanda diversa, que a instituição financeira Apelante se abstivesse de realizar descontos na conta corrente do Autor, em qualquer extensão, com a finalidade de pagamento de prestações de empréstimos bancários. Todavia, mesmo após o trânsito em julgado da referida decisão judicial, o banco realizou descontos na conta bancária do Autor. 2 – Apesar de a coisa julgada gerar o dever de observância, que foi descumprido pelo Apelante, não pode o dano moral servir de represália ou como modo de impor o cumprimento, por vias transversas, de determinação judicial anteriormente imposta. 3 – Inobstante o aborrecimento causado pela circunstância das cobranças indevidas, não foi demonstrada a existência de qualquer consequência mais gravosa a decorrer do fato, tal como anotação do nome do Autor em cadastro de inadimplentes, recusa de crédito em estabelecimentos comerciais ou medidas semelhantes, de maneira a implicar abalo moral. Assim, compreende-se que o ocorrido limita-se ao âmbito das adversidades inerentes à vida em sociedade, não gerando, por conseguinte, direito à percepção de indenização por danos morais, mormente levando-se em conta que o próprio Banco Apelante realizou o estorno dos valores pouco tempo após o desconto indevido, ainda em sede extrajudicial. Apelação Cível provida. O recorrente sustenta que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 474 e 833, ambos do CPC, e 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando que faz jus à reparação por danos morais ante a retenção injustificada de sua remuneração pelo período de quase 5 (cinco) meses. Assevera que os danos morais são presumidos, sendo necessário o arbitramento de danos morais conforme as condições sócioeconômicas das partes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada violação aos artigos 474 e 833, ambos do CPC, e 186, 187 e 927, todos do Código Civil, bem como, no que se refere à suposta divergência interpretativa, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Com efeito, inobstante o aborrecimento causado pela circunstância do desconto indevido em sua conta bancária, não foi demonstrada nos autos a existência de qualquer consequência mais gravosa a decorrer do fato, tal como a anotação do nome do Autor em cadastro de inadimplentes, recusa de crédito em estabelecimentos comerciais ou medidas semelhantes, de maneira a implicar abalo moral, por isso se compreende que o ocorrido limita-se ao âmbito das adversidades inerentes à vida em sociedade, não gerando, por conseguinte, direito à percepção de indenização por danos morais. A meu ver, a simples cobrança indevida, por si só, não configura ato passível de indenização por dano moral, mormente levando-se em conta que, na espécie, o próprio Banco Apelante realizou o estorno dos valores pouco tempo após o desconto indevido, ainda em sede extrajudicial. Ademais, convém ressaltar que o desconto indevido na conta bancária do Autor/Apelado ocorreu apenas uma vez (janeiro de 2020), ou seja, tratou-se de fato isolado e solucionado pela instituição financeira antes mesmo do ajuizamento da presente demanda. Destarte, a caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação tal que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, o que não ocorreu no caso vertente (ID. 23198215 - Pág. 2). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016